Tribunal: STF
Processo: ARE 1372159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 26, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A FÉ PÚBLICA. RECEPTAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL E ADULTERAÇÃO DE SINAL AMBOS IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM CONCURSO MATERIAL AS SEQUÊNCIAS DE INJUSTOS (CÓDIGO PENAL, ART. 180, § 1°, POR DUAS VEZES, E ART. 311, CAPUT, POR TRÊS VEZES, COMBINADOS COM ARTS. 69, CAPUT, E 71, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITEADA CONCESSÃO LIBERDADE. DO DIREITO DE RECORRER EM RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    PREFACIAIS. INVOCADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE PROCEDEU AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE NÃO SE SUBSUME AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    APONTADA INVALIDADE DO PRONUNCIAMENTO POR VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. INSUBSISTÊNCIA. CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS QUE NÃO INCORREM EM PRÉ-JULGAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA.



    ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA FORMA QUALIFICADA DO PRIMEIRO ILÍCITO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA OPÇÃO DE POLÍTICA CRIMINAL. PRECEDENTES.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO A AMBAS AS TRANSGRESSÕES ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO RESPONSÁVEL PELA OFICINA MECÂNICA EM QUE FORAM CAPTURADOS DOIS AUTOMOTORES DE PROCEDÊNCIA FRAUDULENTA E OUTROS TRÊS COM SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADOS. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL DANDO CONTA DE QUE EM TAL ESTABELECIMENTO OCORRIAM TAIS INFRAÇÕES. ADEMAIS, ENCONTRADO EQUIPAMENTO APTO A PROCEDER À S REFERIDAS ADULTERAÇÕES NO LOCAL DOS FATOS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DOS BENS. ELEMENTARES DOS DELITOS CARACTERIZADAS. DOLO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE DO CÔMPUTO. REQUERIDO AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NO TOCANTE À S INFRAÇÕES PATRIMONIAIS. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CARACTERÍSTICAS QUE REDUNDAM NA CONSEQUÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL NA SUA FORMA QUALIFICADA.



    SANÇÃO ACRÉSCIMO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. LEGAL DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGRA DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SE APLICA NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO PROVIDO.”



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI e LVI, e 1º, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a nulidade da ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento ou da sentença condenatória, porquanto “a juíza, naquele momento (ainda durante a instrução criminal), externou sua convicção e violou o princípio da imparcialidade subjetiva e o princípio do devido processo legal” (eDOC 20, p. 10).



    Aduz-se, ainda, que o art. 180, § 1º, do Código Penal é inconstitucional, tendo em vista que “ a pena da receptação qualificada é desproporcional em relação à conduta tipificada, não estando de acordo com o princípio da proporcionalidade extraído da expressão Estado Democrático de Direito (art. 1º , caput, da CF/1988) (eDOC 20, p. 10).



    Ao fim, alega que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena, na medida em que “apenas excluiu a circunstância judicial negativa, readequou a pena de dias-multa ex officio e manteve os demais termos fixados pelo juízo de piso” (eDOC 20, p. 14).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação do tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a incidência das Súmulas 282, 286 e 356 do STF (eDOC 22).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à aplicação do Tema 660 do STF, verifica-se que foi interposto o devido agravo interno (eDOC 24), direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário, no ponto, resta prejudicado. 



    No mais, notadamente no tocante ao juízo de proporcionalidade do preceito secundário contido no art. 180, §1º, do CP, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado o seguinte (eDOC 18, p. 9, grifei):



    “Ademais, embora a inconstitucionalidade do § 1° do art. 180 do Decreto-lei 2.848/1940 tenha sido aventada de modo subsidiário ao pleito absolutório, constata-se sua prejudicialidade com relação ao mérito da questão, motivo pelo qual exige análise vestibular.



    Alicerça referido raciocínio o princípio da proporcionalidade, que, na linha de argumentação recursal, teria sido violado pelo legislador ordinário quando cominou à forma qualificada do delito, que exige dolo eventual, sanção mais severa do que a prevista no caput, que reclama verdadeiro direcionamento da vontade ao cometimento do fato.



    A lógica arrojada, entretanto, não prospera.



    Isso porque a escolha das espécies e intensidade das penas previstas no preceito secundário das normas penais sancionadoras é pautada por critérios de política criminal que transcendem a pura intenção do agente. Nesse sentido, o indivíduo que labora em ramo comercial ou industrial e, no exercício de uma dessas atividades, adquire bem fruto de ilícito penal, situa-se em posição que ao mesmo tempo lhe facilita tal operação e tem maior potencial danoso à sociedade, porquanto, dispondo de estrutura própria, é capaz de recombinar componentes de bens ilicitamente obtidos com técnica que dificulta sua posterior restituição a quem de direito, bem como aproveitar a dinâmica de seu ofício para repassá-los a terceiros com maior rapidez, em nítido estímulo à prática de injustos patrimoniais.”



     Sendo assim, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. […] 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido.” (RE 443.388, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje-11.09.2009, grifei) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ANÁLISE SOBRE O FURTO E O ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS RESPECTIVAS PENAS. Sob o pretexto de ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal (princípios da igualdade e da proporcionalidade), não pode o Judiciário exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da atividade legiferante e, por via de conseqüência, incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de política criminal, em que se estabelece a quantidade de pena em abstrato que recairá sobre o transgressor de norma penal. Recurso Extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 358.315, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19.09.2003, grifei) 



    Por fim, no que tange à alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena, verifico que a matéria não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 980326-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.12.2017 grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de receptação qualificada (180, § 1º, c/c 71, todos do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação ao art. 5º, XLVI, do texto constitucional. Esta Corte já firmou entendimento de que o § 1º do art. 180 do Código Penal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 955622-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.11.2016 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente